Tribunal: STF
Processo: HC 254627
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.546.698/SP, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi condenada a 5 anos, 4 meses e 5 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico transnacional de drogas (art. 33, §4º, c/c art. 40, I, da Lei 11.343/2006), porque, 



    […] no dia 15 de março de 2023, por volta das 19h, nas dependências do Aeroporto Internacional de Guarulhos, JANETH MICHAEL MATEBE foi surpreendida prestes a embarcar no voo QR 780, da companhia aérea Qatar Airways, com destino a Doha/Qatar, de onde partiria para Entebbe/Uganda, seu destino final, transportando e trazendo consigo, para a entrega a terceiros no exterior, sem autorização legal ou regulamentar, 3.238g (três mil duzentos e trinta e oito gramas – massa líquida) de COCAÍNA […]. 



    O Tribunal Regional Federal da 3ª Região negou provimento ao apelo defensivo. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido para negar provimento ao apelo defensivo, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. TRANSPORTE DE 3.238 G DE COCAÍNA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO E DO PARÂMETRO ADOTADOS. QUANTUM PROPORCIONAL. PRECEDENTES. TERCEIRA FASE. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. FRAÇÃO DE 1/6 ADEQUADAMENTE MOTIVADA. PECULIARIDADES DO CASO. "MULA". MODUS OPERANDI EMPREGADO. PLENO CONHECIMENTO DE ESTAR A SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA INTERNACIONAL. COLABORAÇÃO DECISIVA PARA O SUCESSO DO GRUPO EM PELO MENOS DOIS CONTINENTES. REVISÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a quantidade e a natureza da droga apreendida possuem aptidão para incrementar a pena, à luz do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. No caso, a grande quantidade e a natureza da droga apreendida (3.238 g de cocaína) são circunstâncias judiciais desfavoráveis, justificando a elevação da pena-base. 



    2. A orientação exposta no acórdão recorrido não diverge do entendimento desta Corte Superior, pois a aplicação da fração mínima pela Corte de origem encontra-se devidamente fundamentada diante das circunstâncias do caso concreto, qual seja, a atuação dos réus no tráfico internacional de drogas, bem como, o fato de terem conhecimento de estarem a serviço do crime organizado. Assim, não há como acolher a pretensão de aplicação do redutor de pena na fração máxima, pois o patamar de 1/6 está devidamente justificado (AgRg no AREsp n. 1.647.444/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 16/4/2020). 



    3. A reanálise do conjunto fático-probatório é incabível em sede de instância excepcional, o que obsta o acolhimento da pretensão do agravante de modificar a fração da minorante estabelecida na origem, conforme disposto na Súmula 7/STJ. 



    4. Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, a impetrante alega, em suma: (a) “ilegalidade da exasperação da pena-base, desacompanhada de fundamentação idônea que justificasse a fração mais gravosa”; (b) “aplicação do tráfico privilegiado em seu patamar máximo”. Em razão disso, requer a concessão da ordem para redimensionar a pena. 



    É o relatório. Decido. 



    Sobre a alegação de impropriedade na pena-base imposta à paciente, consta do ato impugnado: 



    De um lado, na primeira fase da dosimetria, a sentença considerou prejudiciais as circunstâncias e consequências do crime, relacionadas à natureza e quantidade da droga apreendida, e consignou que a natureza e a quantidade da droga apreendida (3.238g de cocaína) são circunstâncias negativas. Como se sabe, esse tipo de droga, cujo uso mais comum se dá em porções de poucos gramas, tem elevado efeito prejudicial ao organismo dos usuários, possuindo grande potencial para causar dependência dentre outras consequências nocivas (fl. 240). 



    Por sua vez, o Tribunal de origem manteve o aumento operado, afirmando que a natureza e a quantidade total da substância ou do produto, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, devem ser consideradas para exasperação da pena-base, ressaltando que os patamares utilizados por esta E. Turma Julgadora autorizam a exasperação da pena em patamar ainda maior, diante da gravidade da conduta da ré, consubstanciada na quantidade de Cocaína transportada (3.238g). Isso porque, quanto maior a quantidade de Cocaína transportada, maior a gravidade da lesão ao bem jurídico tutelado (saúde pública), pois mais pessoas serão atingidas pelos efeitos nefastos substância. No entanto, à míngua de recurso da acusação nesse aspecto, e para evitar-se a denominada reformatio in pejus, mantém-se a pena-base no patamar de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa (fls. 418/419). 



    Como se percebe, as instâncias de origem apontaram elementos que extrapolam a subsunção típica e justificam a exasperação da pena no patamar fixado, considerando a natureza e a quantidade da droga apreendida (3.238 g de cocaína). Ressalte-se que a jurisprudência desta Corte reconhece que a quantidade e a natureza da substância apreendida são fundamentos idôneos para a majoração da pena, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. 



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (cf. HC 105.802, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/12/2012; HC 94.125, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 6/2/2009; HC 102.966 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/3/2012; HC 110390, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012). 



    No caso em questão, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena-base foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada, “considerando a natureza e a quantidade da droga apreendida (3.238 g de cocaína)”. 



    Esse entendimento, a propósito, não diverge do entendimento firmado por ambas as Turmas do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a invocação da natureza e quantidade de droga apreendida constitui motivação idônea para exasperar a pena-base, sobretudo se considerado que esses vetores são preponderantes em relação às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, consoante prescreve o art. 42 da Lei 11.343/2006 (o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente). Nesse sentido: HC 162560, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, decisão monocrática, DJe de 5/10/2018; HC 132.475-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016; HC 125.781, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 28/4/2015; HC 116.568, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJ 12/9/2013. 



    Por fim, o Superior Tribunal de Justiça manteve a causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 na fração de 1/6, com base nos seguintes fundamentos: 



    De outro lado, conforme assinalei na decisão ora agravada, em relação à terceira fase da dosimetria da pena, também foi apresentada fundamentação idônea para a modulação da fração de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, fixando-a em 1/6, com base, repito, nas circunstâncias concretas do caso. Em especial, destacou-se o fato de que a ré, ao aceitar a proposta de transporte de drogas ao exterior, tinha ciência de sua colaboração decisiva para o sucesso do grupo, em pelo menos dois continentes (fl. 421). Esses elementos demonstram a proporcionalidade e a razoabilidade da fração fixada, observando os limites da discricionariedade vinculada do julgador. 



    Reafirmo que a orientação exposta no acórdão recorrido não diverge do entendimento desta Corte Superior, pois a aplicação da fração mínima pela Corte de origem encontra-se devidamente fundamentada diante das circunstâncias do caso concreto, qual seja, a atuação dos réus no tráfico internacional de drogas, bem como, o fato de terem conhecimento de estarem a serviço do crime organizado. Assim, não há como acolher a pretensão de aplicação do redutor de pena na fração máxima, pois o patamar de 1/6 está devidamente justificado (AgRg no AREsp n. 1.647.444/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 16/4/2020). 



    […]



    Em vista disso, ao contrário do que se alega, a modificação do entendimento do acórdão recorrido, para o fim de aumentar a fração da benesse, encontra sim óbice na Súmula 7/STJ. 



    Observa-se que a escolha da fração de redução foi devidamente fundamentada, com base nas circunstâncias específicas do delito, notadamente em razão de a paciente auxiliar organização criminosa dedicada ao tráfico transnacional de entorpecentes, mediante o transporte de “3.238g de cocaína”. Desse modo, ao reconhecer um contexto desfavorável à acusada e aplicar o respectivo patamar de diminuição, a decisão observou adequadamente o princípio da legalidade, em conformidade com a orientação firmada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    [...]



    II – O Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ao dar parcial provimento à apelação da defesa, fez incidir a causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 e estabeleceu a redução na fração 1/6, porque “as assim denominadas “mulas”, conquanto não integrem, em caráter estável e permanente, a organização criminosa, têm plena e perfeita consciência de que estão a serviço de grupo dessa natureza”, não merecendo, assim, uma redução maior. 



    III – O juiz não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, como ocorreu no caso concreto. 



    (HC 115149, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 2/5/2013)



    Em suma, a sanção penal foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, “sendo certo não poder se utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia)”. (HC 138168, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/2/2017). Até porque a matéria foi amplamente enfrentada pelas instâncias antecedentes mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos (cf. HC 146339 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 1º/6/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 17/5/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 8/5/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 6/2/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 9/5/2011; e HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe 18/12/2009). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente